Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-15.2017.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-15.2017.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: HELIO ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Ausência de apreciação de prova pericial essencial à resolução da controvérsia. Inviabilidade de arbitramento judicial sem base técnica em demanda sobre indenização por uso de imóvel. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação comum que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da instalação dos equipamentos, e determinando a formalização de contrato de locação em trinta dias, sob pena de multa. A sentença também impôs o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de requerimento expresso de prova pericial e pleiteou a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se a sentença é nula por ter antecipado o julgamento do mérito sem apreciação de pedido de prova pericial indispensável à apuração dos fatos controvertidos; (ii) verificar se é válida a fixação de obrigação pecuniária mensal sem respaldo técnico.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial deve observar percurso cognitivo ancorado em base empírica suficiente, respeitando o contraditório em sua dimensão substancial, o que inclui o direito das partes à produção de provas essenciais à solução da controvérsia.

4. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a causa estiver madura, com quadro fático definido e ausência de necessidade de dilação probatória, o que não se verifica em hipóteses que exigem avaliação técnica especializada.

5. A fixação de valor pecuniário pelo uso de imóvel sem contrato formal, especialmente quando há controvérsia quanto à natureza da ocupação, requer prova técnica que considere critérios objetivos como extensão da área, características do imóvel e parâmetros de mercado.

6. O pedido expresso e fundamentado de produção de prova pericial deve ser apreciado de forma motivada, sendo vedado ao magistrado ignorá-lo ou indeferi-lo tacitamente, sob pena de nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

7. No caso concreto, a sentença foi proferida com base em arbitramento judicial isolado, sem realização de perícia técnica e sem apreciação do pedido probatório, circunstância que compromete a validade do julgamento.

8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição de valor de contraprestação pelo uso de imóvel depende de perícia técnico-econômica específica, sendo inaplicável a mera analogia com valores praticados em outros casos.

IV. Dispositivo e tese

9
.
R
ecurso de apelação
provido
para anular a sentença, reconhecendo o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a apreciação e realização da prova pericial expressamente requerida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com regular produção da prova técnica necessária à apuração dos fatos controvertidos, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000248-15.2017.8.05.0066
, em que é apelante
OI MOVEL S.A.
e apelado(a)
HELIO ALVES DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.